Tribunal: TJPA
Processo: 0012963-94.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012963-94.2016.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO MAURICIO PIRES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS.
LEGITIMIDADE DO DETRAN RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração

opostos
sob alegação de
omissão no
Acórdão
,

que negou
provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante e manteve a sentença que julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o DETRAN-PA expeça e entregue ao autor sua Carteira Nacional de Habilitação-CNH, tendo ainda condenado o DETRAN-PA a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral.

II-Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há omissão em relação ao argumento recursal de impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial pelo DETRAN/PA para emitir uma CNH sem que, com isso, usurpasse a competência legal e exclusiva do DETRAN/PI.

III-Razões de decidir

3-Apesar da alegação do Embargante quanto à omissão sobre a forma de cumprimento da obrigação diante da alegada impossibilidade no cumprimento da ordem, restou claro no julgado que “(...)
registrada no Estado do Pará a habilitação do Apelado, competente o DETRAN-PA para promover os processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do direito de dirigir, mesmo decorrentes de infrações cometidas em outro Estado da Federação.
”

4- Restou, ainda, consignado no julgado que
“Apesar de o Recorrente suscitar sua ilegitimidade passiva, tem-se que nos termos do art. 5º, I, da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, alterada pela Resolução nº 844/2021, cabe à autoridade do trânsito da circunscrição onde registrada a CNH do condutor, a realização dos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir”

5-
O STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

IV-Dispositivo

6-
Embargos de Declaração
conhecidos e
rejeitados.

________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/15, art. 1.025; art.
1.026, §2º
;

CONTRAN, Resolução nº 723/2018,
art. 5º, I
; CONTRAN, Resolução nº 844/2021

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Pub. 24/04/2020;
TJ-DF - EMD1 20090110486357 DF 0110486357APC, Rel. Des. não cadastrado, J.12/06/2013, Pub. 26/06/2013
;
TJ-AM - ED AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Pub. 19/09/2016; TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Rel. Dalla Vecchia, J. 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016;
TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 05/03/2018, Pub. 10/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA

contra
ANTONIO MAURÍCIO PIRES DE MORAES,
em razão
do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que negou provimento à
Apelação Cível (processo nº 0012963-94.2016.8.14.0040
– PJE) interpostos
pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE CNH. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00 ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I- Caso em exame

1- Apelação interposta pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará -

DETRAN/PA contra sentença que o condenou a expedir e entregar Carteira Nacional de Habilitação ao Apelado e, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

II- Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a sentença, que julgou procedente a ação, diante da alegação de ilegitimidade passiva do Apelante e, de não comprovação do dano moral.

III- Razões de decidir

3-Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 5º, I, da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, alterada pela Resolução nº 844/2021, cabe à autoridade do trânsito da circunscrição onde registrada a CNH do condutor, a realização dos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir.

4- Com efeito, registrada no Estado do Pará a habilitação do Apelado, competente o DETRAN-PA para promover os processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do direito de dirigir, mesmo decorrentes de infrações cometidas em outro Estado da Federação. Preliminar Rejeitada.

5-Mérito. Dano moral. Restou comprovada a conduta omissiva do DETRAN-PA consistente na recusa e demora na entrega da Carteira Nacional de Habilitação-CNH por lapso temporal superior a 2 anos após o ajuizamento da ação (Id 2473661 - Pág. 7) e superior a 3 anos após a conclusão do curso de reciclagem efetuado pelo Apelado para a renovação da habilitação, mesmo tendo o Autor preenchido os requisitos necessários para a emissão do documento, bem como, que a medida somente foi efetivada após determinação judicial nos presentes autos.

6-Apesar do cumprimento da obrigação de efetivar o curso de reciclagem e a realização da prova para a obtenção da CNH, o documento não foi devidamente providenciado pelo órgão, que, por sua vez, não comprovou qualquer justificativa que trouxesse óbice à sua emissão, de forma que resta reconhecida a omissão do órgão.

7-Assim, diante da omissão desarrazoada atribuída ao Apelante, é notório que a situação gerada ocasionou abalo de ordem moral ao Apelado, uma vez que de forma injustificada e por longo período, se viu privado do exercício de um direito legalmente previsto, qual seja o de exercer o direito de dirigir veículo automotor.

8-Em relação ao valor da indenização, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo Juízo mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo levando-se em consideração o tempo despendido para o Apelado obtivesse a expedição e entrega da CNH, qual seja de cerca de mais 3 anos após a realização do curso de reciclagem.

IV- Dispositivo

9- Recurso conhecido e desprovido.

(...)”

Em razões recursais, o E
mbargante aduz, em síntese, omissão em relação ao argumento recursal de impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial pelo DETRAN/PA para emitir uma CNH sem que, com isso, usurpasse a competência legal e exclusiva do DETRAN/PI.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para
sanar a omissão apontada, bem como, para prequestionar a matéria.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso por não haver qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há omissão em relação ao argumento recursal de impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial pelo DETRAN/PA para emitir uma Carteira Nacional de Habilitação-CNH sem que, com isso, usurpasse a competência legal e exclusiva do DETRAN/PI.

Verificando o Acórdão embargado, observa-se que, apesar da alegação do Embargante quanto à omissão sobre a forma de cumprimento da obrigação diante da alegada impossibilidade no cumprimento da ordem, restou claro no julgado que “(...)
registrada no Estado do Pará a habilitação do Apelado, competente o DETRAN-PA para promover os processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do direito de dirigir, mesmo decorrentes de infrações cometidas em outro Estado da Federação.
”

Restou, ainda, consignado no julgado que
“Apesar de o Recorrente suscitar sua ilegitimidade passiva, tem-se que nos termos do art. 5º, I, da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, alterada pela Resolução nº 844/2021, cabe à autoridade do trânsito da circunscrição onde registrada a CNH do condutor, a realização dos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir”

O Embargante pretende rediscutir a questão, o que é inviável em sede Embargos de Declaração,
não merecendo ser acolhida a alegação de omissão trazida pela Embargante.

I
mpende
registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

“(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM A RESPONDER QUESTIONAMENTOS DAS PARTES COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
2. "
A FUNÇÃO DOS TRIBUNAIS, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO É RESPONDER A QUESTIONÁRIOS SOBRE MEROS PONTOS DE FATO, MAS SIM DIRIMIR DÚVIDAS, OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES
" (RESP 16 .495 - SP, REL. MIN. HUMBERTO GOMES DE BARROS). 3. CONSTATADO O ERRO MATERIAL, CORRIGE-SE A PARTE DISPOSITIVA PARA ADEQUÁ-LA À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, NO QUE TANGE À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 4. EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME .

(TJ-DF - EMD1: 20090110486357 DF 0110486357APC, Relator.: Desembargador não cadastrado, Data de Julgamento: 12/06/2013, Órgão não cadastrado, Data de
Publicação: Publicado no DJE : 26/06/2013. Pág.: 108 -grifei)

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo
a Turma julgadora
analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no acórdão,
in
existe qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025